Tribunal: CARF
Processo: 10803.720016/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO.
A alegação de recebimento de doação em dinheiro deve vir acompanhada de provas inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva transferência do numerário.
DOAÇÕES EM DINHEIRO. PAGAMENTO DE ITCMD.
O fato de o contribuinte ter pago o imposto de transmissão causa mortis e doação, de competência estadual, não comprova que houve a efetiva transferência de recursos do doador para o donatário, pois o imposto de transmissão sobre doações é cobrado apenas com base na declaração do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA.
Em restando demonstrada conduta dolosa mantém-se a qualificação da multa de ofício. Destaque-se, que, à época dos fatos, a multa de ofício de 150% era aplicável sempre que restar comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido. Necessário todavia, observar alteração legislativa e aplicar a retroatividade benigna ao caso, reduzindo o patamar da multa ao percentual de 100%

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720016/2018-88
ACÓRDÃO
2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON RODRIGUES FONTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.
DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE
NUMERÁRIO.
A alegação de recebimento de doação em dinheiro deve vir acompanhada
de provas inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da
efetiva transferência do numerário.
DOAÇÕES EM DINHEIRO. PAGAMENTO DE ITCMD.
O fato de o contribuinte ter pago o imposto de transmissão causa mortis e
doação, de competência estadual, não comprova que houve a efetiva
transferência de recursos do doador para o donatário, pois o imposto de
transmissão sobre doações é cobrado apenas com base na declaração do
sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA.
Em restando demonstrada conduta dolosa mantém-se a qualificação da
multa de ofício. Destaque-se, que, à época dos fatos, a multa de ofício de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
2
150% era aplicável sempre que restar comprovado o intento doloso do
contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido. Necessário todavia, observar alteração
legislativa e aplicar a retroatividade benigna ao caso, reduzindo o patamar
da multa ao percentual de 100%

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que deram parcial provimento em maior extensão,
afastando a qualificação de referida multa, reduzindo-a ao patamar de 75%.
Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
3
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10803.720016/2018-88, em face do acórdão no 10-65.340, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física - AI com os respectivos Demonstrativos (fls.
154/167) e o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls. 122/153), partes
integrantes e indissociáveis do AI, exigindo o recolhimento do crédito tributário
no valor total de R$ 189.930,34 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e trinta
reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 65.470,15 de imposto, R$ 26.254,98 de
juros de mora (calculados até 11/2018) e R$ 98.205,21 de multa proporcional
(passível de redução).
Da ação fiscal restou a constatação de: ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO  Fatos
-calendário 2103, 214
,00 %

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PARTE NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo
a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
4
independentemente do motivo determinante da falta. No caso em exame, tendo
sido comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua
base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido, cabível é a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) impossibilidade de
desmembramento do crédito tributário; 2) improcedência do lançamento; 3) ausência de
fundamento para qualificação da multa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Sustenta o recorrente a impossibilidade de desmembramento do crédito tributário.
Entendo que não merece prosperar o argumento. O desmembramento ocorreu
devido à impugnação parcial do crédito lançado, tendo a DRJ reconhecido a preclusão e
encaminhado o crédito não impugnado para execução em outro processo.
Ainda, o que retorna a este CARF em sede recursal é somente a matéria
devidamente impugnada.
Assim, correto o procedimento adotado.

2. DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Sustenta o recorrente a improcedência da autuação, afirmando que o valor de
R$489.694,66 recebido em espécie, refere-se à doação realizada por Sidnei Luis Nunes da Rocha.
Afirma ter firmado contrato de doação e pago o respectivo ITMCD porém em
momento algum do processo administrativo comprova o efetivo recebimento dos valores em
espécie ou a destinação do mesmo.
Assim, estando minha convicção de acordo com a decisão recorrida quanto ao
mérito, mantenho a mesma:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
5
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no artigo 43 do CTN, pois é
impossível aumentar-se um patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso
necessários.
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(...)” No
âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF de acréscimo patrimonial a
descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.” (grifos
acrescidos).
(...)
Referida matéria é tratada nos arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, em vigor à época dos fatos:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
6
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art.
86.”
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.” O objetivo da análise patrimonial, por conseguinte, é
verificar a situação do contribuinte, pela comparação, em determinado período,
dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens de recursos) com aqueles
efetivamente saídos (aplicações de recursos). A eventual diferença ou
descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção de
recursos não conhecidos pelo Fisco.
Assim, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à
tributação, cabendo ao contribuinte o ônus da prova da origem dos recursos
utilizados. O principal efeito da presunção legal é a inversão do ônus da prova.
O acréscimo patrimonial é, portanto, uma das formas colocadas à disposição do
Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí uma presunção
legal, do tipo condicional ou relativa, que, embora estabelecida em lei, não tem
caráter absoluto da verdade e que impõe ao contribuinte a comprovação da
origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
A legislação determina, portanto, que o tributo será devido mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Segundo a peça impugnatória, os recursos que dão sustentação à parte das
despesas relacionadas no fluxo financeiro mensal decorrem de resgate de
poupança e de valores recebidos por doação.
Como todo aumento patrimonial deve ter respaldo em rendimentos da pessoa
física ou em outras fontes que possam justificá-lo, a fiscalização elabora o fluxo
mensal de caixa e convoca o contribuinte a justificar eventuais saldos negativos.
Por se tratar de presunção legal, cabe então ao contribuinte demonstrar com base
nas receitas existentes que a variação negativa não existe.
(...)
Dos valores recebidos em espécie por meio de doação
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
7
O Impugnante alegou que durante os anos de 2007 a 2015, em virtude de vínculo
fraternal de amizade, recebeu de pessoa muito próxima o valor de R$ 489.694,66,
por meio de pagamentos em espécie de contas pessoais.
Que essa doação, ocorrida paulatinamente ao longo de nove anos, foi formalizada
em fevereiro de 2016, por meio de Instrumento Particular devidamente
registrado junto ao 3° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Capital, CNPJ 45.572.625/0001-66, Bel. José Maria Siviero -
Oficial, em 18/02/2016, sob o n° 8.931.807.
Dessa forma, entende que estão comprovados os ingressos de recursos mensais
relacionados nas planilhas apresentadas e que totalizaram R$ 26.322,70 em 2013,
R$20.874,74 em 2014 e R$ 5.959,11 em 2015.
Cabe transcrever os artigos 219 e 221 do Código Civil - Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, “in verbis”:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Tratando-se de vínculo fraternal de amizade, como alega o Impugnante, não
existiria necessidade de formalização documental de doação dos valores pelo Sr.
Sidnei Luis Nunes da Rocha, CPF 039.446.158-40 uma vez que não existe
impedimento às doações levadas a efeito. Todavia, ao não formalizar as doações
realizadas, ainda mais se tratando de valores em espécie, ambos assumiram o
risco da fragilidade de comprovações perante terceiros.
O texto legal acima deixa claro que o instrumento particular, feito e assinado,
mesmo que subscrito por testemunhas, gera uma presunção que é restrita aos
signatários, não alcançando terceiros, não alcançando o sujeito ativo da obrigação
tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os contratantes, antes do registro
público.
Conforme documentos apresentados, o Instrumento Particular de Doação(fls.
188/189), datado de 15 de fevereiro de 2016, com pagamento do ITCMD
calculado e pago(fls. 192/195) na mesma data, teve registro público em
18/02/2016 (fl. 189).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
8
O próprio Impugnante cita a Lei de Registros Públicos n° 6.015, de 31/12/1973,
em que os Instrumentos Particulares, registrados em até 20 dias da data de sua
assinatura pelas partes, surtirão efeitos junto a terceiros a partir da referida data.
Ressalte-se, ainda, que o comprovante de pagamento (fls. 194/195) de Imposto
de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), não implica a comprovação da
efetiva transferência da quantia de R$ 489.694,96 que o impugnante alega ter
recebido a título de doação efetuada por Sidnei Luis Nunes, CPF n.o 039.446.158-
40.
Para efeito de cobrança do ITCMD, de competência estadual, basta a simples
declaração da doação feita pelo donatário, já para efeito da legislação do imposto
de renda, o declarante deve comprovar a efetiva transferência do recurso que
alega ter sido doado. O imposto de transmissão sobre doações é cobrado apenas
com base na declaração do sujeito passivo, ao passo que, para efeito de
fiscalização do imposto de renda apurado na declaração de ajuste, o contribuinte
deve comprovar o que foi declarado, e isto, no caso dos autos, o impugnante não
logrou fazer.
Apesar de não haver óbice legal à realização de doações em espécie, embora não
seja usual que transações envolvendo valores expressivos sejam feitos desse
modo, fica mais difícil a comprovação da transferência do numerário. As
transações feitas em moeda corrente têm exatamente como falha a falta de
documentação hábil e idônea que as ampare.
O Impugnante informou que tanto no âmbito do processo administrativo
disciplinar que responde, como na ação fiscal em apreço, o doador, Sr. Sidnei Luis
Nunes da Rocha, CPF 039.446.158-40, atestou a veracidade deste ato jurídico, que
é lastreado em documento particular de fé pública, revestido de todas as
formalidades legais.
Informa também que o imposto sobre a transmissão "causa mortis" e doação,
ITCMD, estadual, foi recolhido em 15/02/2016, data de assinatura do Instrumento
Particular, e informado na DIRPF 2017 como rendimento isento e não tributável.
Todavia, como já visto, o efeito deste Instrumento Particular perante terceiros,
entre eles a Fazenda Nacional, somente se opera após o registro público, não
servindo como prova de ingresso de valores em data anterior a 15/02/2016.
Ressalte-se ainda que as informações prestadas nas Declarações de Ajuste Anuais
necessitam da documentação comprobatória que lhes deram origem, mas que, se
enviadas à época dos fatos geradores, podem servir como meio complementar
para corroborar esclarecimentos prestados. No caso concreto, nos anos-
calendário 2013, 2014 e 2105 não constaram informações a respeito da pretensa
doação em nenhuma das Declarações de Ajustes Anuais do Impugnante ou do Sr.
Sidnei Luis Nunes da Rocha.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
9
Importante observar que é robusta a imputação de variação patrimonial a
descoberto, tendo em vista todos os dados levantados pelo Fisco, conforme se
observa nos documentos e nas planilhas anexadas ao Auto de Infração.
Portanto, não tendo o autuado trazido a prova do efetivo recebimento dos
recursos, não é possível considerar a doação para efeito de comprovação do
acréscimo patrimonial.

Desta forma, em não tendo sido comprovado o recebimento dos valores em
espécie, mantém-se o lançamento.

3. DA MULTA QUALIFICADA
Sustenta o recorrente a não configuração de fraude para fins de qualificação da
multa de ofício.

Em análise do relatório fiscal percebe-se que a fiscalização fundamentou a
ocorrência de dolo da seguinte forma:
Impõem-se a fiscalização a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44 da
Lei no 9.430/1996, visto restar configurada e caracterizada a atitude dolosa neste
procedimento fiscal com a reiteradas práticas efetuadas pelo sujeito passivo, com
a presença de elementos que firmam a convicção da fiscalização da ocorrência de
fraude fiscal por Nelson Rodrigues Fontes.
Percebe-se que a fiscalização não realizou o devido enquadramento da conduta
dolosa, cingindo-se a trazer o fato da omissão de rendimentos.
A Súmula CARF no 14 assim dispõe:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Com isso, em não havendo uma descrição de conduta dolosa específica, entendo
por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação de multa qualificada, reduzindo-
a ao patamar de 75%.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para dar parcial
provimento para afastar a aplicação da multa qualificada.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
10

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado

Em que pese meu enorme respeito aos apontamentos trazidos pelo relator no voto
do presente acórdão, ouso discordar, em especial no que tange à análise referente à qualificação
da multa aplicada, que impacta, por consequência, na determinação do prazo decadencial
Vejamos.
O acórdão recorrido traz a seguinte análise acerca da qualificação da multa imposta
ao recorrente:
Tratando-se de vínculo fraternal de amizade, como alega o Impugnante, não existiria
necessidade de formalização documental de doação dos valores pelo Sr. Sidnei Luis Nunes
da Rocha, CPF 039.446.158-40 uma vez que não existe impedimento às doações levadas a
efeito. Todavia, ao não formalizar as doações realizadas, ainda mais se tratando de valores
em espécie, ambos assumiram o risco da fragilidade de comprovações perante terceiros.
O texto legal citado no acórdão deixa claro que o instrumento particular, feito e assinado,
mesmo que subscrito por testemunhas, gera uma presunção que é restrita aos signatários,
não alcançando terceiros, não alcançando o sujeito ativo da obrigação tributária que, com
o contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente
daquela entre os contratantes, antes do registro público. Conforme documentos
apresentados, o Instrumento Particular de Doação (fls. 188/189), datado de 15 de
fevereiro de 2016, com pagamento do ITCMD calculado e pago (fls. 192/195) na mesma
data, teve registro público em 18/02/2016 (fl. 189). O próprio Impugnante cita a Lei de
Registros Públicos n° 6.015, de 31/12/1973, em que os Instrumentos Particulares,
registrados em até 20 dias da data de sua assinatura pelas partes, surtirão efeitos junto a
terceiros a partir da referida data.
Ressalte-se, ainda, que o comprovante de pagamento (fls. 194/195) de Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), não implica a comprovação da efetiva
transferência da quantia de R$ 489.694,96 que o impugnante alega ter recebido a título
de doação efetuada por Sidnei Luis Nunes, CPF n.o 039.446.158-40.
Para efeito de cobrança do ITCMD, de competência estadual, basta a simples declaração
da doação feita pelo donatário, já para efeito da legislação do imposto de renda, o
declarante deve comprovar a efetiva transferência do recurso que alega ter sido doado. O
imposto de transmissão sobre doações é cobrado apenas com base na declaração do
sujeito passivo, ao passo que, para efeito de fiscalização do imposto de renda apurado na
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
11
declaração de ajuste, o contribuinte deve comprovar o que foi declarado, e isto, no caso
dos autos, o impugnante não logrou fazer.
Apesar de não haver óbice legal à realização de doações em espécie, embora não seja
usual que transações envolvendo valores expressivos sejam feitos desse modo, fica mais
difícil a comprovação da transferência do numerário. As transações feitas em moeda
corrente têm exatamente como falha a falta de documentação hábil e idônea que as
ampare.
O Impugnante informou que tanto no âmbito do processo administrativo disciplinar que
responde, como na ação fiscal em apreço, o doador, Sr. Sidnei Luis Nunes da Rocha, CPF
039.446.158-40, atestou a veracidade deste ato jurídico, que é lastreado em documento
particular de fé pública, revestido de todas as formalidades legais. Informa também que
o imposto sobre a transmissão "causa mortis" e doação, ITCMD, estadual, foi recolhido
em 15/02/2016, data de assinatura do Instrumento Particular, e informado na DIRPF
2017 como rendimento isento e não tributável.
Todavia, como já visto, o efeito deste Instrumento Particular perante terceiros, entre eles
a Fazenda Nacional, somente se opera após o registro público, não servindo como prova
de ingresso de valores em data anterior a 15/02/2016
Ressalte-se ainda que as informações prestadas nas Declarações de Ajuste Anuais
necessitam da documentação comprobatória que lhes deram origem, mas que, se
enviadas à época dos fatos geradores, podem servir como meio complementar para
corroborar esclarecimentos prestados.
No caso concreto, nos anos-calendário 2013, 2014 e 2015 não constaram informações a
respeito da pretensa doação em nenhuma das Declarações de Ajustes Anuais do
Impugnante ou do Sr. Sidnei Luis Nunes da Rocha.

Importa ainda menção especial ao seguinte documento, juntado aos autos:
O documento anexado aos autos (fl. 187) não deixa dúvidas que, ante ao citado Processo
Administrativo Disciplinar - PAD, ao ter que comprovar a origem dos recursos utilizados, o
Impugnante, em atendimento a Termo de Solicitação de Informações do Escritório de
Corregedoria da 8a Região Fiscal, em 23 de fevereiro de 2016, enviou os documentos ali
relacionados, quais sejam: (1) Instrumento Particular de Doação datado de 15 de fevereiro
de 2016; (2) Planilhas; (3) Declaração de Doação; (4) Demonstrativo de Cálculo do ITCMD;
(5) Guia de Arrecadação Estadual, comprovante de pagamento e saque em conta
corrente.

Assim, em que pese ter assinado o citado termo de doação antes do início da
auditoria fiscal, observa-se que ocorrera no decorrer de procedimento correicional destacado.
No presente caso, para justificar o acréscimo patrimonial a descoberto, o
contribuinte alegou uma doação em espécie, apresentando Instrumento Particular de Doação
registrado junto ao 3oOficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Capital, datado de fevereiro de 2016, quando já respondia a um processo administrativo
disciplinar. Como bem evidenciado pela fiscalização, no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
12
os fatos apurados firmam a convicção de que a doação foi inexistente, não havendo qualquer
prova de sua efetividade.
A doação foi alegada com o objetivo de prestar informação falsa para evitar que o
Fisco constatasse acréscimo patrimonial a descoberto e, com isso, suprimir ou reduzir o imposto
devido.
Destaca ainda que, dado o conjunto probatório, a Súmula CARF no 14, citada pelo
então impugnante, não se aplica ao caso, pois como demonstrado, não se trata de simples
omissão de rendimentos.

Revisitando o relatório fiscal, em especial dos itens 17, 29 e seguintes do TVF, onde,
uma vez constatada a variação patrimonial a descoberto, aponta claramente a autoridade fiscal a
prática de simulação para a doação utilizada com o objetivo de mascarar e justificar a distorção
constatada em sede de fiscalização.
Da leitura dos documentos de impugnação e do recurso trazido à baila, não observo
senão tese argumentativa, a meu ver escorreitamente afastada pelo julgador de piso, fazendo
clara distinção entre o fato em julgamento com a aplicação da Súmula CARF 14, afastada pelo
julgador de piso.
Notadamente, o conjunto probatório trazido aos autos, no entendimento deste
conselheiro, demonstra claramente que, na ausência de elementos probatórios válidos, utilizou-se
da estruturação de doação para narrar o fato de forma a atender a necessidade do recorrente. O
enfrentamento desta linha, tanto pela autoridade lançadora quanto em sede de análise da
impugnação, a meu ver, não merecer qualquer reparo.

Por, fim, em que pese não haver reparo ao mérito da decisão recorrida, importa
resgatar a necessidade, dada a publicação da Lei 14.689, de 20 de setembro de 2023, de observar,
quanto à aplicação da multa qualificada, entendo que ao caso em tela se aplica a retroatividade
benigna.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.344 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720016/2018-88
13
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Ressalte-se que, dado tratar-se de procedimento fiscal iniciado para período
ampliado e que fora parcialmente encerrado para evitar a decadência (na essência a mesma ação
fiscal, dado tratar-se do mesmo termo de início) entendo inaplicável ao caso concreto o
dispositivo do inciso VII deste artigo.
Uma vez alterada a legislação de regência, para a exata tipificação de infração,
imperioso que se observe e aplique ao caso em análise a retroatividade benigna, para reduzir a
multa aplicada em relação a transferências da PJ e ganho e capital ao patamar de 100%

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntario interposto, e dar-lhe
parcial provimento, para reduzir a multa qualificada aplicada ao percentual de 100%

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 272
DF CARF MF
Original